Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de que a substituição do índice de correção monetária do INPC para o IPCA, com base na Lei 14.905/2024, não se aplica ao título executivo judicial formado anteriormente à vigência da referida norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou o art. 389, p.u., do CC, para fins de substituição do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial (INPC) pelo IPCA, a partir de 1/9/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.905/2024, publicada em 1/7/2024, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária legal na ausência de estipulação contratual ou legal específica, com vigência dos dispositivos pertinentes ao art. 389 do CC a partir de 60 dias da publicação.
4. O título executivo judicial foi constituído em 16/11/2022, com expressa fixação do INPC como índice de correção monetária, razão pela qual não se admite a aplicação retroativa da nova legislação, conforme o art. 5o, inc. XXXVI, da CF/1988.
5. A natureza material da norma que trata da correção monetária impede sua incidência sobre obrigações já consolidadas em título judicial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a Lei 14.905/2024 não se aplica a obrigações constituídas antes de sua vigência, devendo prevalecer o índice fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI. CC, art. 389, p.u.; art. 406, § 2o. CPC, art. 995, p.u.. Lei 14.905/2024, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711708-08.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.11.2024.